Tribunal: TJMMG
Processo: 2000452-45.2020.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO MINISTERIAL - PRÁTICA, EM TESE, DE DELITO DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CPM) - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 439, “E”, DO CPPM) - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS SOBRE A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO - IMAGENS DE VÍDEO NÃO POSSUEM QUALIDADE SUFICIENTE PARA PERCEBER A SUPOSTA AGRESSÃO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000452-45.2020.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000116-41.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/05/2022 Publicação: 16/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO MINISTERIAL – PRÁTICA, EM TESE, DE DELITO DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CPM) – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 439, “E”, DO CPPM) – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS SOBRE A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – IMAGENS DE VÍDEO NÃO POSSUEM QUALIDADE SUFICIENTE PARA PERCEBER A SUPOSTA AGRESSÃO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o 3º Sgt PM Clayton Lúcio Simões, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença absolutória. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a decisão absolutória proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito titular da Quarta Auditoria Judiciária Militar Estadual (4ª AJME) – sentença de Evento 46 – SENT1 – AJME. Em 22 de outubro de 2020, o Ministério Público denunciou o número 131.159-6, 3º Sargento PM Clayton Lúcio Simões, como incurso nas sanções do art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal brasileiro (Evento 1 – DENUNCIA1). Narra a denúncia: Apurou-se que, no dia 15 de junho de 2020, por volta das 20h30min, na Avenida Augusto de Lima, em frente ao n. 30, bairro Centro, nesta capital, o denunciado CLAYTON LÚCIO SIMÕES praticou violência no exercício da sua função o que resultou em ofensa a integridade física de Pedro Costa Oliveira Jehilovschi. Verifica-se que na data, horário e local supramencionados, a vítima dos presentes autos estava sob custódia da Polícia Militar pelo cometimento do crime de ato obsceno e estava acomodada no banco traseiro da viatura policial estacionada e ocupada pelos Policiais Militares Bernardo de Matos Andrade e Douglas Régis Martins Cristino. Consta que o denunciado se aproximou da mencionada viatura e determinou que o Sd PM Bernardo de Matos Andrade, motorista, abrisse o vidro traseiro do lado em que estava a vítima. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Certo é que, após discussão travada entre ambos, o denunciado agrediu a vítima com um tapa no lado esquerdo do rosto. No que concerne à materialidade, esta é consubstanciada claramente pelo vídeo 2 (evento 21). Restando, pois, suficientes indícios de materialidade e autoria do delito, infringiu CLAYTON LÚCIO SIMÕES a norma contida no artigo 322, do Código Penal Brasileiro. Assim, recebida a presente, o Ministério Público requer a V. Exa. Que seja determinada a citação do denunciado para responder aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva, ora deduzida, para que o acusado seja CONDENADO na forma legal. O meritíssimo Juiz de Direito titular da 4ª AJME recebeu a denúncia em 26 de novembro de 2020 (Evento 1 – REC_DENUN2- AJME). A vítima, Pedro Costa Oliveira Jelihovschi, e as testemunhas arroladas pela acusação, Sd PM Bernardo de Matos Andrade, Sgt PM Diego Vinicius e Cb PM Douglas Regis Martins Cristino, foram ouvidas, em juízo, em data de 11 de fevereiro de 2021 (ata de evento 22 e vídeos de Evento 23). O réu foi interrogado na mesma assentada. A cópia da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 110.987/2020/1º BPM foi juntada no Evento 29 – OUT4, na forma requerida pelas partes, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O ilustre representante do Ministério Público e a defesa do militar apresentaram alegações finais nos Eventos 40 e 43. Verifica-se dos autos que a instrução criminal transcorreu regularmente (Eventos 2 a 43 – AJME). Em julgamento monocrático, o meritíssimo Juiz de Direito sentenciou o feito. O nobre magistrado passou pela preliminar de inépcia da denúncia arguida pela defesa do militar e, no mérito, absolveu o 3º Sgt PM Clayton Lúcio Simões, nos termos do art. 439, letra “e” (insuficiência de provas), do CPPM (Evento 46 – SENT1 – AJME). A sentença foi lida em 23 de novembro de 2021 (Evento 65 – ATA1- AJME). O Ministério Público recorreu (Evento 70 – APELAÇÃO1). Ressaltou que, no que concerne ao crime de violência arbitrária, pouco importa a comprovação de lesão corporal no caso ora em análise, tendo em vista que o crime imputado ao réu, conforme a denúncia acima transcrita, foi, tão somente, o capitulado no art. 322 do Código Penal, não tendo sido combinado com a cominação legal de eventual pena correspondente à violência. Afirmou que as provas carreadas durante a instrução processual conferem respaldo à imputação da infração penal prevista no artigo 322 do Código Penal (CP), restando sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas descritas na inicial. Nesse ponto, destaca que, no caso em tela, a autoria e a materialidade são incontestes diante do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) – Evento 29, PEÇAS APF3, Página 1-60 –, das declarações prestadas em juízo pela vítima e pelas testemunhas de acusação, além das imagens contidas no Evento 21-VÍDEO1 dos autos relacionados de n. 2000116-41.2020.9.13.0004, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mostram o acusado desferindo um tapa direcionado à vítima, que se encontrava no interior da viatura. Argumenta que, apesar de não estar clara, nas imagens constantes nas gravações juntadas no VÍDEO2, anexado ao Evento 21, a prática criminosa narrada na denúncia, pode-se notar que o apelado, que não possui relação alguma com a ocorrência de ato obsceno, se aproxima da viatura, vai até a porta ao lado do motorista e pede a ele que abra o vidro do passageiro, onde estava localizado o ofendido. Seguindo com a narrativa dos fatos, destacou que o militar, ora apelado, se aproximou da janela e desferiu um tapa direcionado ao interior do veículo, onde a vítima se encontrava sentada, e que, em momento algum, a mão do acusado acerta o veículo, como alega a defesa. Alegou que as imagens não serviriam como prova do crime caso estivessem isoladas nos autos e que tais imagens – somadas aos depoimentos da vítima, do colega de farda 1º Ten PM Gustavo Motta Pacheco, bem como da confirmação, mesmo que informal, dos colegas de farda Bernardo de Matos Andrade e Douglas Régis Martins Cristino – são mais que suficientes para um decreto condenatório pelo crime ora imputado ao apelado. Sustenta a caracterização do crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), ressaltando que o delito se consuma com a prática da violência e não com o eventual resultado material proveniente desta, como se nota da sentença recorrida. Aduziu, ainda, que o preceito secundário do tipo penal em comento traz a sanção de detenção de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência, que, no presente caso, fica absorvida pelo tipo praticar vias de fato, uma vez que não teve como resultado lesão corporal, fincado a vítima “somente” com “vermelhidão” no local onde sofreu a agressão física, não tendo sido comprovada tal lesão por laudo de Exame de Corpo de Delito (ECD). Conclui que a violência perpetrada pelo recorrido restou provada, deu-se sem qualquer motivo legítimo ou aparente e sem qualquer amparo, ainda que ínfimo em norma jurídica, razão pela qual o decreto condenatório é medida de rigor, na esteira do que determina o Código Penal. Ressaltou que a Sindicância Administrativo-Disciplinar que apurou os fatos no âmbito administrativo concluiu que o réu praticou a transgressão disciplinar grave tipificada no artigo 13, V, do Código de Ética e Disciplina Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) – Evento 29 –, qual seja: ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa. Requer que seja provida a apelação para que o 3º Sgt PM Clayton Lúcio Simões seja condenado pela prática do crime previsto no artigo 322 do Código Penal, com a aplicação do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; que seja determinada a perda do cargo público ocupado pelo policial militar Clayton Lúcio Simões, nos termos do artigo 92, inciso I, alínea “a”, do CP. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ressaltou que, diante do disposto no artigo 1º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto Estadual n. 45.604/2011, após o trânsito em julgado do eventual acórdão condenatório, o apelado não poderá ser nomeado, designado ou contratado, a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais. A defesa apresentou suas contrarrazões (Evento 75 – CONTRAZAP1). Alegou que, na matéria construída na prova pré-processual, não há qualquer liame subjetivo com o tipo penal de violência arbitrária, imputado ao recorrido, que possa dar suporte às acusações solitárias e desconexas da suposta vítima. Afirmou que restou evidenciado, durante o acusatório judicial, que a denúncia carece de razões de convicção ou presunção de delinquência. Ainda nesse ponto, aduziu que a denúncia foi baseada unicamente nas declarações da vítima e parcialmente confirmada pelas testemunhas policiais militares, sendo todos os depoimentos desconexos dos registros do Laudo de Exame de Corpo de delito, uma vez que o precitado exame não foi juntado aos autos. Salientou que resta incontroverso que não houve violência arbitrária e que a afirmação da vítima de que teria sido agredida no interior da viatura policial não coaduna com a verdade, uma vez que, no laudo do exame de corpo de delito, não constou qualquer lesão. Afirmou que a imagem do EVENTO 21- VÍDEO1 dos autos do processo encartado sob o n. 2000116-41.2020.9.13.0004 é inconclusiva, pois mostra que o militar acusado ficou próximo da viatura policial por poucos segundos e que não há a possibilidade de se enxergar a suposta agressão mencionada. Ressaltou os antecedentes e a conduta funcional do acusado 3º Sargento PM Clayton Lúcio Simões, tendo ele sido incluído nas fileiras da Policia Militar de Minas Gerais em 22 de abril de 2002, computando mais de 19 (dezenove) anos de efetivo serviço destinados totalmente à atividade operacional, possuindo, em seus assentamentos, o registro de 27 (vinte e sete) notas meritórias, 3 (três) elogios individuais, 8 (oito) menções elogiosas escritas, 2 (duas) dispensas de serviço e 1 (uma) medalha de mérito militar, por bons serviços prestados, sofrendo tão somente uma sanção disciplinar, exatamente pelo fato ora debatido. Requer que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para que seja mantida a sentença absolutória proferida por seus próprios fundamentos. A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, no Evento 8 - PARECER1 – TJM, assim se posicionou: [...] Pois bem, possui razão a diligente representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação do réu pelo crime de violência arbitrária, já que restou cabalmente comprovado pelas imagens constantes do evento 21 (VÍDEO2 dos autos n. 2000116-41.2020.9.13.0004) que ele, de fato, desferiu um tapa no rosto da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 vítima no momento em que esta se encontrava sob a custódia da Polícia Militar, não havendo dúvidas de que a defesa tentou, maliciosamente, manipular a percepção dos fatos registrados pela câmera de segurança para, justamente, conseguir afastar a responsabilidade do acusado pelos excessos cometidos no exercício de sua função. Muito embora o sentenciante tenha se convencido de que a versão apresentada pela defesa se mostrou “coerente com a dinâmica dos fatos” (evento 46), as imagens obtidas pela câmera de segurança são extremamente esclarecedoras e, se analisadas atentamente, corroboram as declarações prestadas pela vítima no sentido de que foi, sim, golpeada na face pelo réu. De mais a mais, a fundamentação utilizada na sentença para absolver o acusado se mostrou temerária em alguns momentos, principalmente no ponto em que parte da premissa de que a palavra da vítima possuía “pouca credibilidade”, tomando por base, para tanto, apenas as justificativas apresentadas pelo então autuado para esclarecer os motivos que o levaram a ser preso em flagrante naquele dia, motivos estes que não guardam relevância no que diz respeito ao crime de violência arbitrária analisado nestes autos. Por fim, ressalta-se que a ausência de “registro de corpo de delito” em absolutamente nada auxilia a tese judicial de ausência de provas, em primeiro lugar, porque o crime de violência arbitrária não necessariamente deixa vestígios e, em segundo lugar, como se sabe, um simples tapa não gera lesão. Agora, quanto à decretação da perda do cargo público do condenado (evento 70 - fls. 14), o pedido ministerial não merece guarida, uma vez que, na realidade, o parágrafo 5º da Lei n. 9.455/97 não se aplica às condenações emanadas da justiça castrense, diante da expressa previsão do parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição Federal no sentido de que, em procedimento específico, o Tribunal de Justiça Militar será o competente para decidir sobre a perda do posto dos oficiais e da graduação das praças. Já o pleito de declaração de impedimento de nomeação, designação ou contratação, a título comissionado, do condenado para o exercício de funções, cargos e empregos na administração pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais (evento 70 - fls. 14), deve ser acolhido, uma vez que o caso concreto se enquadra na alínea “a” do inciso IV do artigo 1º do Decreto Estadual n. 45.604/2011. A sentença está, desta maneira, a merecer reforma quanto à pretensão de condenação pelo crime de violência arbitrária, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais Ao final, a eminente procuradora opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª Instância, condenando-se o 3º Sgt PM Clayton Lúcio Simões nas sanções do artigo 322 do Código Penal, aplicando-se os efeitos previstos no artigo 1º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto Estadual n. 45.604/2011. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso, por estarem presentes os requisitos para a sua admissibilidade. Insurge-se o Ministério Público contra a decisão absolutória proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito titular da Quarta Auditoria Judiciária Militar Estadual (4ª AJME) – sentença de Evento 46 – SENT1 – AJME. Em análise dos autos, no meu modesto entendimento, o recurso de apelação não deve prosperar. De início, registro que assiste razão ao apelante quanto ao argumento de que, para a caracterização do crime de violência arbitrária (art. 3221 do Código Penal), é necessária a prática da violência e não se faz necessário o eventual resultado material proveniente desta. Todavia, não percebo a existência de prova contundente da existência da violência na forma descrita na denúncia. Firmo o meu posicionamento a partir das declarações da própria vítima, porquanto são controvertidas quanto ao tapa – a suposta violência para caracterização do delito de violência arbitrária –, ou mesmo quanto à ameaça por palavras ou com uso de arma de fogo – versão apresentada em juízo registrada no VÍDEO 3 do Evento 23 e que não figurou na descrição da denúncia. As testemunhas Sd PM Matos e Cb Régis afirmaram ter ouvido barulho de tapa, após a discussão acalorada travada entre o apelado e a suposta vítima, mas não testificaram a suposta agressão, conforme constou no APFD de Evento 1 dos autos do processo n. 2000116-41.2020.9.13.0004, relacionado. Destaco: Sd PM Bernardo de Matos Andrade: [...] QUE o depoente ouviu o barulho de um tapa e o ofendido dizendo: “para que isso”; QUE o ofendido perguntava ao Sgt Clayton o motivo da agressão;” 2º Sargento PM Diego Vinicius Eliazar: [...] QUE o Cb Régis disse que o conduzido, Sgt Clayton, e o ofendido, Pedro Costa, iniciaram um “bate boca” e que durante essa discussão o Cb Régis ouviu o barulho de um tapa; QUE o ofendido reclamou em seguida perguntando por qual motivo teria sido agredido; QUE não presenciou os fatos, somente tomou conhecimento e enunciou ao Tem Gustavo que era o CPU no momento; QUE o depoente apresentava rosto avermelhado, mas não pode afirmar que seja devido a agressão; QUE foi disponibilizado atendimento médico ao ofendido, mas recusou a referida assistência embora queixasse de um zumbido no ouvido. 1 Violência arbitrária Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la: Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Cb PM Douglas Régis Martins Cristino [...] QUE em seguida escutou um barulho de um tapa; QUE o ofendido disse não precisava disso, perguntando por qual motivo ele fez isso; QUE acredita que pelas circunstâncias o ofendido foi agredido com um tapa no rosto; [...] Importante salientar que tais testemunhas, ouvidas em juízo, mantiveram a versão de não terem presenciado a agressão apesar de estarem dentro do carro com o suposto ofendido. Nesse ponto, saliente-se não ter constado na denúncia a suposta ameaça verbal ou mesmo a cogitação de o apelado usar a arma de fogo, porquanto não restavam indícios desses fatos para o Ministério Público sequer instaurar uma ação penal. Nesse ponto, essas acusações denotam os excessos nas descrições dos fatos pela suposta vítima. Toda a prova que o Ministério Público alega subsistir se resume ao vídeo acostado aos autos. Interessante destacar que, nesse aspecto, o próprio apelante admite que as imagens das gravações juntadas no VÍDEO2, anexado ao Evento 21, não são claras. A meu ver, essas imagens constituem indícios que desencadearam o oferecimento da denúncia, vejamos: [...] Certo é que, após discussão travada entre ambos, o denunciado agrediu a vítima com um tapa no lado esquerdo do rosto. No que concerne à materialidade, esta é consubstanciada claramente pelo vídeo 2 (evento 21). Restando, pois, suficientes indícios de materialidade e autoria do delito, infringiu CLAYTON LÚCIO SIMÕES a norma contida no artigo 322, do Código Penal Brasileiro. Assim, recebida a presente, o Ministério Público requer a V. Exa. Que seja determinada a citação do denunciado para responder aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva, ora deduzida, para que o acusado seja CONDENADO na forma legal. Todavia, tais imagens seriam frágeis para sustentar um decreto condenatório de violência arbitrária. A controvérsia fica entre o relato da suposta vítima e o declarado pelo apelado em seu interrogatório – momento em que o militar negou de forma contumaz a violência. Não há prova de que houve um tapa no rosto da suposta vítima ou mesmo de o acusado haver sacado a arma e ameaçado o civil, na forma declarada pelo ofendido. As imagens são isoladas. Em razão da distância da câmera, as imagens não possuem qualidade suficiente para perceber a suposta agressão mencionada, tendo o apelado ficado próximo da viatura policial por poucos segundos e não se podendo identificar o movimento brusco feito por ele como um tapa ou soco em desfavor da vítima. Reitero que as testemunhas descrevem um quadro de discussão entre o apelado e a suposta vítima, sem, contudo, terem visto a agressão. Sendo assim, aplica-se o ensinamento de Nelson Hungria de que “por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 violência se entende o emprego de forca física ou maus-tratos, ou vias de fato (ainda que não ofendam a integridade física). Não entra em linha de conta, aqui, a simples violência moral (intimidação por ameaça)” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal. v. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1958. p. 383). Diante da ausência de comprovação da lesão ou mesmo as vias de fato, exclui-se a tipificação da violência arbitrária, razão pela qual se mantém a absolvição nos termos da respeitável sentença “a quo”. Transcrevo trechos da decisão monocrática, in verbis: Assim, a versão apresentada pela defesa, no sentido de que o acusado desferira um tapa no suporte interno da viatura, mostra-se coerente com a dinâmica dos fatos. Vale lembrar que a testemunha Sd PM Bernardo de Matos Andrade, devidamente compromissada, que estava ao lado da vítima por ocasião dos fatos, disse ter ouvido apenas um barulho, mas não viu agressão. A também testemunha, devidamente compromissada, Cb PM Douglas Régis Martins Cristino, disse em sede do APFD e em juízo, também ter ouvido um barulho, não sabendo dizer se foi uma agressão à vítima ou golpe desferido na lataria da viatura. A vítima estava detida na oportunidade, pela suposta prática de ato obsceno, procurando esclarecer que sua prisão, decorreu de estar “coçando” suas partes íntimas dentro do seu carro, em virtude de mordidas de carrapatos. Claramente que o fato alegado pela vítima, mostra-se absolutamente inconsistente, denotando ser as declarações da vítima de pouca credibilidade. Nessas circunstâncias, apenas a palavra da vítima, neste caso, como dito, não é apta a subsidiar um decreto condenatório. As imagens constantes nos autos, vídeo contido no Evento 21-VÍDEO1 dos autos n. 2000116-41.2020.9.13.0004, não são evidência da prática de violência arbitrária, eis que, estão obscuras e não mostram o interior da viatura. O vídeo padece de visibilidade e de clareza dos fatos, não podendo ser considerado como prova absoluta e inconteste de dúvida. Portanto, não havendo registro de corpo de delito e evidencia dos fatos através das imagens de câmeras, não se admite uma condenação sem provas. Neste sentido, a absolvição do acusado é medida que se impõe. A definição da materialidade sem o requisito do ajuste ou comprovação prévia pelo exame de corpo de delito, a meu sentir, mostra-se temerária, na medida em que a interpretação da conduta estaria sendo subsidiada e carregada de um subjetivismo acentuado, transbordando para a conjectura ou pressentimentos da intenção do réu, vale dizer, admitir uma anuência ou aquiescência em prima facie, apenas pelo circunstância do acusado ter estado presente no momento dos fatos, não me parece razoável. A instrução do processo e a produção de provas, dentre outras, destina-se sobretudo, para a definição concreta da conduta do réu, não se admitindo, especulações ou abstrações psicológicas de que réu tenha praticado o crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Neste sentido, refuto incabível a suposição do réu ter adimplido na pratica delituosa, como se perceptível e possível fosse, aferir a partir de imagens imprecisas e sequer nítidas da prática do crime. Em havendo a mínima dúvida, aí sim, prevalece o interesse do réu, filtro para se assegurar o erro judicial. A decisão condenatória, sempre deve estar embasada na CERTEZA. A par disso, além da palavra da vítima e as impressões pessoais do 1 Ten PM Gustavo Motta Pacheco, no sentido de que a vítima apresentava uma “vermelhidão, não existindo provas nos autos da prática de violência arbitrária. Nesta contextualização, a certeza que exsurge e desponta nos autos, consiste na tradução óbvia pela indefinição da materialidade delitiva. Vale destacar que a abordagem policial foi rápida e o local estava escuro, prejudicando a visibilidade da testemunha, como muito bem apontou a defesa dos acusados. Na prestação jurisdicional, juiz estabelece uma conexão direta das provas com os fatos, vale dizer, juízo de mérito, sendo imprescindível a existência de provas robusta e concretas para a condenação. Neste viés, minha convicção de certeza é justiça é absolver o réu por insuficiência de provas. – grifei. Há de prevalecer o princípio de que a dúvida será contada em favor do réu. Assim, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença absolutória. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também negar provimento ao recurso e manter incólume a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator